Tribunal: STJ
Processo: 8035108-24.2022.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940063 - BA (2025/0180410-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212S
AGRAVADO
: OTACILIO SANTOS ARGOLO
ADVOGADA
: AYRES DE JESUS LIMA ARGOLO - BA069329
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC. ALTERAÇÕES
DA LEI 14.939/2024. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR
DA
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
INÉRCIA
DA
PARTE.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 219,
, 994, VII e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, § 3o, e
caput
1.042,
, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição
caput
do recurso especial e do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias
úteis.
2. Conforme o disposto no art. 1.003, § 6o, do CPC, com redação dada pela
Lei 14.939/2024, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no
ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a
correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
".
conste do processo eletrônico
3. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
, no julgamento da QO
5/2/2025
no AREsp 2.638.376/MG, firmou o entendimento segundo o qual o art. 1.003,
§ 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela Lei 14.939/2024, tem
aplicação imediata.
4. Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no ato da interposição do
agravo em recurso especial, documento válido que comprovasse a ocorrência
de feriado local ou a suspensão de expediente forense. Oportunizada a
regularização posterior, a agravante se manteve inerte, sendo de rigor a
manutenção da decisão que não conheceu do recurso por intempestividade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50363255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e1c40e5e-d3f9-494d-ad0f-7b8e4dc22d59

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e1c40e5e-d3f9-494d-ad0f-7b8e4dc22d59

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940063 - BA (2025/0180410-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212S
AGRAVADO
: OTACILIO SANTOS ARGOLO
ADVOGADA
: AYRES DE JESUS LIMA ARGOLO - BA069329
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC. ALTERAÇÕES
DA LEI 14.939/2024. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR
DA
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
INÉRCIA
DA
PARTE.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 219,
, 994, VII e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, § 3o, e
caput
1.042,
, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição
caput
do recurso especial e do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias
úteis.
2. Conforme o disposto no art. 1.003, § 6o, do CPC, com redação dada pela
Lei 14.939/2024, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no
ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a
correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
".
conste do processo eletrônico
3. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
, no julgamento da QO
5/2/2025
no AREsp 2.638.376/MG, firmou o entendimento segundo o qual o art. 1.003,
§ 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela Lei 14.939/2024, tem
aplicação imediata.
4. Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no ato da interposição do
agravo em recurso especial, documento válido que comprovasse a ocorrência
de feriado local ou a suspensão de expediente forense. Oportunizada a
regularização posterior, a agravante se manteve inerte, sendo de rigor a
manutenção da decisão que não conheceu do recurso por intempestividade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte (e-STJ, fls. 575/576), que não
Documento eletrônico VDA50027699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: a11a2711-8994-4bb4-97e9-fec81c617ae9

conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na sua intempestividade, embora
previamente concedida oportunidade para a comprovação da suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo recursal.
Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que a decisão monocrática teria
falhado ao não reconhecer a tempestividade do recurso, uma vez que o prazo para interposição
teria sido corretamente calculado, considerando as suspensões de expediente decretadas pelo
TJBA, o que garantiria que o recurso foi protocolado no último dia do prazo permitido.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 589
/595).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
A questão a ser enfrentada diz respeito à tempestividade do agravo em recurso
especial.
Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do CPC/2015, é intempestivo o
recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de
15 (quinze) dias úteis.
No caso, a decisão de inadmissibilidade foi publicada em
(e-STJ, fl.
19/2/2025
531), tendo o agravo em recurso especial sido protocolado no dia
, a
19/3/2025
destempo, portanto.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação dada pela Lei 14.939/2024,
"O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se
não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico".
Sobre o tema, recentemente, "A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem
no AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é aplicável aos recursos interpostos
antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso sob fundamento da falta
(AgInt nos EDcl no AREsp
de comprovação de ausência de expediente forense no período"
2.550.735/SP, Relator Ministro
, QUARTA TURMA, julgado em
,
MARCO BUZZI
24/3/2025
DJEN de
).
27/3/2025
Nos moldes do entendimento firmado na Questão de Ordem lavrada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG, à fl. 571 (e-STJ), a
parte ora agravante foi intimada para comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão de
expediente forense, em consonância com a nova redação conferida pela Lei 14.939/2024 ao art.
1.003, § 6o, do Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA50027699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: a11a2711-8994-4bb4-97e9-fec81c617ae9

Embora regularmente intimada para comprovar a tempestiva interposição do agravo
em recurso especial, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, a parte ora agravante não o fez
devida e oportunamente.
Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou documento válido que
comprovasse, no ato de interposição do agravo em recurso especial, a suspensão do prazo
processual em razão dos feriados locais e, posteriormente intimada, também não regularizou a
tempestividade recursal, é de rigor a manutenção da decisão da Presidência desta Corte, que não
conheceu do recurso por intempestividade.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50027699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: a11a2711-8994-4bb4-97e9-fec81c617ae9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.063 / BA
Número Registro: 2025/0180410-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80351082420228050080
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212S
AGRAVADO
: OTACILIO SANTOS ARGOLO
ADVOGADA
: AYRES DE JESUS LIMA ARGOLO - BA069329
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212S
AGRAVADO
: OTACILIO SANTOS ARGOLO
ADVOGADA
: AYRES DE JESUS LIMA ARGOLO - BA069329
Documento eletrônico VDA50334152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: 09f962a9-ab91-43bf-88c1-2d5620e2445e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: 09f962a9-ab91-43bf-88c1-2d5620e2445e